Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela mesma para reformar a Sentença apenas para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, determinando o cancelamento dos descontos na folha de pagamento do requerente.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é contraditório uma vez que seria incontroverso o depósito de quantia certa em sua conta corrente. Requer a restituição, em dobro, dos descontos realizados mensalmente a título de empréstimo sobre a RMC e argumenta que apresentou o Extrato de Consignações Encerradas, obtido diretamente no SIGEPE, em que constam todos os descontos que ocorreram no seu contracheque. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à restituição de valores ao autor, o item 5 do acórdão foi claro ao dispor que: “Em relação aos pedidos de restituição de valores em dobro ou na forma simples, diferentemente do que foi decidido em outros julgados por esta Turma, o recorrente não logrou êxito em demonstrar nos autos os valores supostamente pagos a maior. Sequer foram apontados de forma objetiva nos pedidos iniciais e recursais o montante requerido para fins de restituição e a documentação se mostra insuficiente”. Assim, o acórdão levantou a ausência de pedido claro e expresso quanto ao valor que deveria ter sido restituído, de modo que não há, no julgado, qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada.
5. Assim, cabe salientar, ainda em relação ao pedido de restituição de valores do autor, que o voto condutor abordou de forma objetiva e completa o tema e apontou precedente no qual a questão foi decidida de forma semelhante. É certo que, nos termos do art. 14, § 1o, III, da Lei 9.099/95, o pedido nos juizados especiais deve constar o objeto e seu valor, admitindo pedido genérico, apenas, quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação, o que não ocorre no presente caso. Em casos como o dos autos, quando envolve a restituição de valores cobrados a título de RMC, há discriminação exata de valores cobrados e valores já pagos, situação que não ocorreu no presente caso.
6. Cumpre destacar que a contradição, vício que enseja a oposição de embargos de declaração, deve ser inerente ao julgado, isto é, o vício que macula a decisão a ponto de fundamentar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interno, tal como a ausência de coerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, situação que não ocorreu na hipótese em análise. Portanto, o mero inconformismo da parte com o resultado da decisão não admite o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que consistiria em reexame do mérito da causa.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.